Tribunal: STF
Processo: HC 272451
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRISÃO EM FLAGRANTE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA OU CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Camila Caroline Dias Frazao, advogada, em 17.5.2026, em benefício de Ygor Christyan da Silva Nunes, contra decisão do Ministro Herman Benjamin, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que, em 5.5.2026, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 1.094.033/DF, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal Federal.
O caso
2. Consta do processo ter sido o paciente preso em flagrante, com outro corréu, em 28.4.2026, pela apontada prática dos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas (caput do art. 33 e art. 35 da Lei n. 11.343/2006). Na mesma data, o juízo do Núcleo Permanente de Audiência de Custódia do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva (e-doc. 3).

3. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 0717915-44.2026.8.07.0000 no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Em 3.5.2026, o Desembargador Fernando Habibe indeferiu o requerimento de liminar.
 
4. Contra o indeferimento da liminar impetrou-se o Habeas Corpus n. 1.094.033/DF no Superior Tribunal de Justiça. Em 5.5.2026, a Presidência daquele Superior Tribunal indeferiu liminarmente o habeas corpus, pela incidência da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal, realçando que “a situação dos autos não apresenta nenhuma excepcionalidade a justificar a prematura intervenção desta Corte Superior e superação do referido verbete sumular” (fl. 3, e-doc. 5).

5. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus. A impetrante sustenta a nulidade das provas, pela alegada configuração de flagrante preparado.

Argumenta que “a prisão decorre de atuação estatal que provocou a prática delitiva, retirando completamente a voluntariedade da conduta. Apesar de o crime apurado ser pluriverbal, se vê pela dinâmica que só ocorreu após os agentes estatais negociarem a venda do ilícito através de WhatsApp, não havendo diligência pretérita, tendo como fato n. 1 – após a negociação por aplicativo – a abordagem em via pública do corréu, acusado que foi entregar o ilícito ao policial disfarçado” (fl. 3, e-doc. 1).

Alega ausência de fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva do paciente.

Assinala que “a prisão preventiva não se sustenta pois não demonstrados os requisitos do art. 312 do CPP. A decisão limitou-se a fundamentos genéricos, baseados na gravidade abstrata do delito – a quantidade de droga, eventual variedade (maconha + cocaína), e eventual divisão de tarefas não individualizam a situação do paciente (réu primário), apenas reforça o elemento típico dos crimes apurados, cujos sem violência ou grave ameaça” (fl. 4, e-doc. 1).

Assevera a possibilidade de concessão de prisão domiciliar, nos termos do art. 318 do Código de Processo Penal, porque “o paciente é o tutor/responsável pelos cuidados básicos de sua genitora, Sra. Suzana, e com sua prisão Suzana está jogada a sua própria sorte, visto que é incapacitada de exercer sua autogestão devido aos seus diagnósticos – inclusive, sem os cuidados devidos Suzana tem riscos envolvendo até o autoextermínio” (fl. 5, e-doc. 1).

Estes os requerimentos e pedidos: 
“Ante o exposto, requer: liminarmente, a liberdade provisória do paciente ou a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar nos moldes do art. 318, III, do CPP, com a imposição de outra medida cautelar (monitoramento eletrônico). No mérito, a concessão definitiva do presente writ” (fl. 10, e-doc. 1).

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 

6. Os elementos constantes dos autos não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.

7. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática de indeferimento liminar do Habeas Corpus n. 1.094.033/DF, proferida pela Presidência do Superior Tribunal de Justiça. O objeto da impetração naquele Superior Tribunal é o indeferimento de medida liminar no Habeas Corpus n. 0717915-44.2026.8.07.0000 no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.

A decisão questionada na presente impetração é monocrática, de natureza precária e sem conteúdo definitivo.

Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 119.115, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 12.2.2014). 

8. O exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, resultaria em dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios ainda não proferiu decisão de mérito e, no Superior Tribunal de Justiça, a impetração foi liminarmente indeferida.

Antecipar o julgamento do que submetido àqueles órgãos judiciais seria subverter as normas de competência, o que não se respalda no ordenamento jurídico vigente. 

Este Supremo Tribunal Federal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum, especialmente quando não se comprovam os requisitos para o acolhimento, como constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PRECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 210.325-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 24.2.2022).

“HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO INDISPENSÁVEL PARA ATENDER AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL E PARA EXAURIR A INSTÂNCIA RECORRIDA, PRESSUPOSTO PARA INAUGURAR A COMPETÊNCIA DO STF. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O habeas corpus ataca diretamente decisão monocrática de Ministro do STJ. Essa decisão tem o respaldo formal do art. 38 da Lei 8.038/1990 e contra ela é cabível o agravo previsto no art. 39 da mesma lei. Ambos os dispositivos estão reproduzidos, tanto no Regimento Interno do STF (arts. 192 e 317), quanto no Regimento do STJ (arts. 34, XVIII, e 258). Em casos tais, o exaurimento da jurisdição e o atendimento ao princípio da colegialidade, pelo tribunal prolator, se dá justamente mediante o recurso de agravo interno, previsto em lei, que não pode simplesmente ser substituído pela ação de habeas corpus, de competência de outro tribunal. 2. A se admitir essa possibilidade estar-se-á atribuindo ao impetrante a faculdade de eleger, segundo conveniências próprias, qual tribunal irá exercer o juízo de revisão da decisão monocrática: se o STJ, juízo natural indicado pelo art. 39 da Lei 8.038/1990, ou o STF, por via de habeas corpus substitutivo. O recurso interno para o órgão colegiado é medida indispensável não só para dar adequada atenção ao princípio do juiz natural, como para exaurir a instância recorrida, pressuposto para inaugurar a competência do STF (cf. HC 118.189, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 19/11/2013; HC 97009, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 25/04/2013; HC 108718-AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 10/09/2013, DJe de 24-09-2013, entre outros). 3. Ademais, o conhecimento do pedido por esta Corte implicaria dupla supressão de instância, já que acarretaria a deliberação de matéria que sequer foi objeto de apreciação definitiva pelo Tribunal estadual, o que não é admitido pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 122.275-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 1º.7.2014).

9. Este Supremo Tribunal tem admitido, em circunstâncias excepcionais, a superação desse óbice jurisprudencial. A excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.

10. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, tem-se que o Desembargador relator do Habeas Corpus n. 0717915-44.2026.8.07.0000 no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios indeferiu o requerimento liminar formulado pela defesa, com os seguintes fundamentos:
“2. A liminar em habeas corpus destina-se a remediar, o mais breve possível, coação flagrantemente ilegal, cerceio atual ou iminente, sem o mínimo fundamento, à liberdade de ir e vir. 
Não constato, em princípio, vício na ordem judicial questionada, muito menos com tal magnitude. 
A preventiva foi decretada, com cuidadosa fundamentação (id 83887084): 
(...). Na hipótese vertente, verifico, inicialmente, que a prisão em flagrante levada a efeito pela autoridade policial não ostenta qualquer ilegalidade, uma vez que, atendidas as disposições constitucionais e legais atinentes à espécie (art. 5º da Constituição Federal de 1988 e arts. 301 a 306 do Código de Processo Penal), o flagrante mostra-se formal e materialmente válido. 
Esclareço, nesse particular, que a conduta, ao menos em tese, se amolda ao art. 33, § 1º, IV, da Lei nº 11.343/2006, o que se mostra suficiente para validar a atuação policial e descartar eventual alegação de flagrante preparado. 
Por outro lado, em atenção à tese sustentada pela Defesa de YGOR, no sentido da ilegalidade do flagrante, registro que o ingresso na residência do conduzido se deu a partir de regular situação flagrancial, logo após ele entregar a JHONATAN, no interior da sua própria residência, a substância que seria entregue ao policial disfarçado. 
Desse modo, homologo a prisão em flagrante. (...) 
Por outro lado, a hipótese aqui delineada é de conversão do flagrante em prisão preventiva. Como sabido, a prisão preventiva, no ordenamento jurídico brasileiro, ostenta nítido caráter cautelar, razão por que a sua decretação está condicionada à demonstração fumus comissi delicti e do periculum libertatis. 
Ressaltando esse caráter essencialmente cautelar, o art. 312 do Código de Processo Penal dispõe que a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal (hipóteses que caracterizam o periculum libertatis), quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria (fumus comissi delicti). 
In casu, faço registrar que há prova da materialidade dos fatos e indícios suficientes de autoria, os quais repousam sobre o ora conduzido. É o que se deflui dos elementos de informação que instruem o presente auto de prisão em flagrante. 
Doutra banda, verifica-se que a segregação cautelar dos autuados se faz necessária para a garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta dos fatos. 
Com efeito, a hipótese é de tráfico de considerável quantidade de droga (735,05g de maconha/haxixe e 252,91g de cocaína), o que é capaz de atingir um sem-número de consumidores e, além disso, incentivar a prática de outros tantos crimes violentos ligados ao tráfico de drogas, os quais assolam e aterrorizam a sociedade diariamente.
Exatamente por isso é que o legislador determinou que o Juiz, para aferir a periculosidade social do agente autuado tráfico de drogas, deverá considerar a quantidade de droga apreendida (art. 312, § 3º, III, do Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei nº 15.272/2025). 
Além disso, o Juízo não pode desconsiderar a diversidade da droga apreendida, pois, além da maconha, também se apreendeu cocaína, circunstância também referida pela Lei nº 15.272/2025. 
Portanto, a gravidade concreta do crime, decorrente da quantidade e variedade da droga, indica que a prisão cautelar dos autuados é necessária para garantia pública. 
Além disso, os autos revelam a existência de atividade criminosa estruturada com sistema de delivery, com negociação prévia via WhatsApp, utilização de motocicleta para transporte e entrega, divisão de tarefas entre fornecedor (YGOR, que armazenava, fracionava e negociava) e entregador (JHONATAN, que realizava a entrega mediante contraprestação de R$ 50,00), evidenciando organização estável voltada ao comércio ilícito de drogas. 
A corroborar essa premissa, a polícia apreendeu 3 balanças de precisão, embalagens tipo zip lock para acondicionamento, além de expressivo valor em dinheiro, confirmando a habitualidade da atividade ilícita. 
Nesse contexto, considerando que a hipótese não é de tráfico meramente habitual, tenho que a prisão preventiva também se faz necessária para evitar a reiteração delitiva e, assim, acautelar a ordem pública. 
Registro, ainda, a presença da condições de admissibilidade do art. 313, I, do Código de Processo Penal. 
Não se vislumbra a adequação de outras medidas cautelares, pois, em se tratando de prisão por necessidade de se garantir a ordem pública, nenhuma das medidas declinadas no art. 319 do Código de Processo Penal se mostra suficiente e eficaz. 
Indefiro, por fim, o pedido formulado pela Defesa da Ygor no sentido de conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar, porquanto ausentes os requisitos do art. 318 do Código de Processo Penal.
Trata-se de fundamentação consistente, com destaque para a quantidade e diversidade da droga apreendida – 735,05g de maconha/haxixe e 252,91g de cocaína (id 273973791 – Proc. 0722882-32.2026.8.07.0001), além de petrechos que configuram a mercancia. 
Destaco que condições subjetivas favoráveis ao paciente, quais sejam, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, pois presentes os requisitos legais para a decretação da preventiva. Atente-se para o precedente do STJ: (...)
Quanto ao suposto flagrante preparado, sua análise demanda exame fático-probatório, inviável nesta sede, sobretudo nesta fase processual: (...)
Por fim, o CPP 318, III prevê como possibilidade de conversão da preventiva em prisão domiciliar o fato de o agente ser ‘imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência’. 
Ausente prova do requisito legal, não se mostra cabível a conversão. 
Enfim, não constato, nesta análise preliminar, coação ilegal na manutenção da prisão preventiva. 
3. Indefiro a liminar pleiteada” (fls. 2-5, e-doc. 4).

11. Pelas circunstâncias do caso e considerados os fundamentos apresentados nas instâncias ordinárias, conclui-se ausente comprovação de ilegalidade ou teratologia na decretação da prisão preventiva do paciente. A custódia cautelar foi decretada com fundamento na gravidade concreta do delito, realçada pela variedade e quantidade dos entorpecentes apreendidos (735,05g de maconha/haxixe e 252,91g de cocaína), pela apreensão de “3 balanças de precisão, embalagens tipo zip lock para acondicionamento, além de expressivo valor em dinheiro”, e por indícios da “existência de atividade criminosa estruturada com sistema de delivery, com negociação prévia via WhatsApp, utilização de motocicleta para transporte e entrega, divisão de tarefas entre fornecedor (YGOR, que armazenava, fracionava e negociava) e entregador (JHONATAN, que realizava a entrega mediante contraprestação de R$ 50,00), evidenciando organização estável voltada ao comércio ilícito de drogas”.

Não se comprova, na espécie, tenha a constrição da liberdade do paciente contrariado a legislação vigente e a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em que a periculosidade do agente, evidenciada pela gravidade concreta da prática criminosa, constitui motivo idôneo para a decretação da prisão cautelar, demonstrada a insuficiência da substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. ELEVADA QUANTIDADE DE DROGA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 220.397-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 17.11.2022).

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE AGRAVO. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. (...) 2. A quantidade relevante de droga apreendida, sobretudo quando associada à forma de acondicionamento, é elemento apto a justificar a prisão preventiva como garantia da ordem pública. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 212.271-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 9.9.2022). 

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INAPLICABILIDADE. 1. Conforme já decidiu esta CORTE, ‘a quantidade de droga apreendida evidencia a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem de prisão preventiva’ (HC 138.574-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 16/3/2017). 2. Sobressai, no caso, a periculosidade social do paciente, apontado como integrante de associação criminosa voltada ao tráfico ilícito de entorpecentes. Além disso, a expressiva quantidade de droga apreendida (mais de 22 kg de cocaína) também evidencia a necessidade da custódia para resguardar a ordem pública. Precedentes. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 218.551-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 8.9.2022).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE SOCIAL DOS AGENTES. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. É idônea a segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando evidenciada a gravidade concreta da conduta, revelada a periculosidade social dos agentes supostamente envolvidos no tráfico de grande quantidade de drogas e demonstrado o risco de reiteração delitiva. 2. Agravo regimental desprovido” (HC n. 201.791-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 30.9.2021). 

12. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que a “existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie” (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018).
13. Nos elementos constantes deste habeas corpus, inexiste comprovação de ilicitude da prova e da prisão em flagrante. 

O juízo de primeira instância assentou, na audiência de custódia, que “a prisão em flagrante levada a efeito pela autoridade policial não ostenta qualquer ilegalidade, uma vez que, atendidas as disposições constitucionais e legais atinentes à espécie (art. 5º da Constituição Federal de 1988 e arts. 301 a 306 do Código de Processo Penal), o flagrante mostra-se formal e materialmente válido” (fl. 3, e-doc. 3).

Para se rever a matéria decidida pelas instâncias antecedentes e emitir nova decisão sobre a pretensão da impetrante de reconhecimento de flagrante preparado, seria necessário reexame de fatos e provas, inadmissível em habeas corpus, como se tem na legislação vigente e na jurisprudência prevalecente sobre o tema. Assim, por exemplo:
“I. STF – HC – Competência originária. Não pode o STF conhecer originariamente de questões não suscitadas na impetração ao Superior Tribunal de Justiça. II. Habeas corpus: pretensão de reconhecimento de crime impossível (Súmula 145): inviabilidade. Ante a conclusão do acórdão impugnado de que o fato como descrito na denúncia amolda-se ao que a doutrina e a jurisprudência tem denominado ‘flagrante esperado’, no qual o agente não tenha sido provocado ou induzido à prática do crime, somente o reexame de fatos e provas – inviável no habeas corpus – permitiria concluir de modo diverso. III. Suspensão condicional do processo (L. 9.099/95, art. 89): cabimento: preclusão. A tese do cabimento do benefício no caso de concurso de crimes, ainda que polêmica e em discussão no plenário do Supremo Tribunal (v.g. HC 83.163, Pertence - Informativos 317 e 417), não desobriga a Defesa do ônus de suscitar oportunamente a nulidade, que é relativa (HC 86.039, 1ª T. Marco Aurélio, DJ 17.02.06). IV. Suspensão condicional do processo (L. 9.099/95, art. 89): inviabilidade da remessa do processo ao Ministério Público para manifestação quanto ao cabimento da suspensão, dada a absolvição do paciente em primeiro grau por um dos delitos a ele atribuídos em concurso, uma vez que, no ponto, o Ministério Público apelou e obteve êxito. V. Habeas corpus conhecido, em parte e, nessa parte, indeferido” (HC n. 85.490, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 2.2.2007).

“HABEAS CORPUS. RECUSA DE OBEDIÊNCIA. EXISTÊNCIA DE ORDEM ESCRITA DE SERVIÇO. INTERPELAÇÃO POR SUPERIOR HIERÁRQUICO. TIPICIDADE, EM TESE, DA CONDUTA. FLAGRANTE PREPARADO. ANÁLISE DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. TRÂNSITO EM JULGADO SEM INTIMAÇÃO DA DEFESA. EQUÍVOCO CORRIGIDO DE OFÍCIO. WRIT PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, DENEGADO. Ao que consta da denúncia, e nos estreitos limites em que a questão pode ser analisada no bojo do habeas corpus, havia uma ordem de serviço, escrita em Boletim Interno de instrução, amoldando-se, assim, a conduta ao tipo penal do art. 163 do Código Penal Militar, ao menos em tese. Ademais, superior hierárquico do paciente indagou-o se iria cumprir a ordem de serviço publicada, ao que mais uma vez respondeu negativamente o paciente. Questões atinentes ao dolo de cometimento da conduta e à tese do flagrante preparado devem ser discutidas nos autos da ação penal de origem, locus próprio para a análise aprofundada das provas colhidas durante a instrução criminal. O pedido de declaração de nulidade da certidão de trânsito em julgado do acórdão proferido pelo Superior Tribunal Militar perdeu objeto, pois a autoridade apontada como coatora já o tornou sem efeito. Ordem parcialmente conhecida e, nesta parte, denegada” (HC n. 89.966, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe 8.6.2007).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. FLAGRANTE PREPARADO. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. VIA PROCESSUAL INADEQUADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 210.551-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 7.3.2022).

Ademais, essa questão será dirimida no julgamento do mérito da impetração em segunda instância, após a complementação da instrução com mais dados sobre a diligência realizada para levar a efeito a prisão do paciente.

14. Em relação ao pedido de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, o Desembargador relator do Habeas Corpus n. 0717915-44.2026.8.07.0000 no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios assentou que, “Ausente prova do requisito legal, não se mostra cabível a conversão” (fl. 5, e-doc. 4).

15. No julgamento do Habeas Corpus n. 143.641 e do Habeas Corpus n. 165.704, este Supremo Tribunal ressaltou não haver direito automático ao benefício da prisão domiciliar para as hipóteses do art. 318 do Código de Processo Penal que envolvam gestantes, mães de crianças menores de doze anos, pessoas imprescindíveis aos cuidados de criança menor de seis anos ou com deficiência e homens que sejam os únicos responsáveis pelos cuidados de filhos menores de doze anos. Neste sentido, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. TRÁFICO DE DROGAS. REGIME INICIAL FECHADO. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. ARTIGO 117 DA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. ABRANDAMENTO. EXCEPCIONALIDADE NÃO COMPROVADA NOS AUTOS. 1. Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, ‘o Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental’ (HC 133.685-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma, DJe 10.6.2016). 2. A prisão da recorrente decorre da execução da pena, e não de prisão processual, portanto, é inaplicável a orientação firmada por esta Suprema Corte no julgamento do HC 143.641/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski. 3. Na dicção do art. 117 da Lei de Execuções Penais, ‘somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de: I – condenado maior de 70 (setenta) anos; II – condenado acometido de doença grave; III – condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental; IV – condenada gestante’. 4. As instâncias anteriores, ao apreciarem exaustivamente a matéria, consignaram que a Defesa não demonstrou a imprescindibilidade da ora recorrente para os cuidados com os filhos. 5. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 185.404-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 7.12.2020).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM DESFAVOR DE SUPOSTO INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRETENDIDA CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. FUNDAMENTADA EXCEPCIONALIDADE APTA A AFASTAR O BENEFÍCIO PREVISTO NOS ARTS. 318 E 318-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. É idônea a decisão que decreta a prisão preventiva em razão de ser o agravante, supostamente, integrante de organização criminosa. 2. É possível conceder liberdade provisória ou prisão domiciliar ao preso provisório que seja pai e o único responsável pelos cuidados de crianças ou pessoas portadores de necessidades especiais, ‘desde que não tenha cometido crime com grave violência ou ameaça ou, ainda, contra a sua prole’ (HC 165.704, ministro Gilmar Mendes). 3. O Superior Tribunal de Justiça ressaltou, no caso, ‘não haver demonstração da imprescindibilidade do recorrente aos cuidados da criança, tendo em vista a ausência de comprovação de que seria seu único responsável’. 4. Esta Corte tem validado a não concessão do benefício previsto nos arts. 318 e 318-A do Código de Processo Penal desde que, como é o caso, fundamentada a excepcionalidade. 5. Agravo interno desprovido” (HC n. 201.929-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 2.12.2021).

“Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Latrocínio na modalidade tentada (art. 157, § 3º, c/c art. 14, II, do Código Penal). 4. Prisão preventiva. Necessidade de garantia da ordem pública e de aplicação da lei penal. 5. Gravidade demonstrada pelo modus operandi. Periculosidade concreta da acusada. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. 6. Ré possui filho menor de 12 anos. Não restou comprovada a imprescindibilidade da paciente nos cuidados do menor. 7. Ausência de constrangimento ilegal. 8. Ordem denegada” (HC n. 165.843-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 20.3.2020).

Nesses julgados e nos demais habeas corpus nos quais a mesma compreensão tem sido aplicada, faz-se necessária a demonstração de a medida ser imprescindível ao bem-estar da criança ou da pessoa com deficiência, reais beneficiárias da norma dos incs. III, IV, V e VI do art. 318 do Código de Processo Penal.

Sobre a previsão do inc. III do art. 318 do Código de Processo Penal, na qual o paciente pretende ser enquadrado, a legislação exige a demonstração da imprescindibilidade do custodiado para os cuidados da pessoa menor de seis anos ou com deficiência, o que, pelo assentado nas instâncias antecedentes, não se configurou na espécie.

16. Não se comprova a argumentação apresentada, neste momento, no sentido de haver constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem requerida nesta impetração, com a superação dos óbices processuais apontados.
Ausente, na espécie, demonstração de ilegalidade ou teratologia nos atos questionados a autorizarem a superação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal. A matéria está devidamente submetida à apreciação e decisão das instâncias judiciais competentes.

Aplicável a jurisprudência deste Supremo Tribunal pela qual não se admite o conhecimento de habeas corpus por incabível o exame per saltum de fundamentos não apreciados pelo órgão judiciário apontado como coator, ainda mais em se tratando de casos como o presente, no qual não se comprovam os requisitos para a concessão, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder.

17. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).

18. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.

Publique-se.

Brasília, 19 de maio de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora